Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VETOR ÚNICO. REFORMA NECESSÁRIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA DO APELANTE.
1. Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
1.1 Se o relato apresentado pelos agentes de polícia é capaz de confirmar a prática dos delitos previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente se tratando de cocaína e crack. Contudo, não se admite a separação dos vetores “natureza e quantidade” para que a pena seja incrementada em duplicidade. Reforma de ofício.
3. Somente obsta o reconhecimento da reincidência o decurso de prazo superior a cinco anos entre a extinção da punibilidade ou o cumprimento da pena e o cometimento do fato novo, situação não verificada nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. De oficio, redimensionada a pena do acusado.